Tribunal: STJ
Processo: 0005084-42.2013.8.24.0079
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2776466 - SC(2024/0399614-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: DOMINGOS ANTUNES
ADVOGADOS
: IVANIR ALVES DIAS PARIZOTTO - SC023705
IVAN ALVES DIAS - SC019953
AGRAVADO
: SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A
ADVOGADO
: PAULO ANTONIO MULLER - RS013449
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO SECURITÁRIO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
SEGURO
DE
VIDA
EM
GRUPO.
COBERTURA
ADICIONAL
DE
INVALIDEZ
FUNCIONAL
PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. LAUDO PERICIAL SEM
INDÍCIO DE PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. RISCO
CONTRATADO DELIMITADO. INTERPRETAÇÃO CONSUMERISTA
QUE NÃO AMPLIA COBERTURA. DEVER DE INFORMAÇÃO NO
SEGURO
COLETIVO
ATRIBUÍDO
AO
ESTIPULANTE.
JURISPRUDÊNCIA
PACIFICADA.
TEMA
1.068/STJ.
ENTENDIMENTO SOBRE INFORMAÇÃO PRÉVIA EM SEGURO
COLETIVO.
ÓBICES DAS SÚMULAS 5 e
TEMA 1.112/STJ
7/STJ.
DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO.
AGRAVO
SÚMULA 83/STJ.
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Em seguro de vida em grupo, o dever de informação prévia recai
sobre o estipulante, não sobre a seguradora (Tema 1.112 do STJ).
2. Não é abusiva cláusula de contrato de seguro de vida coletivo que
condiciona o pagamento da indenização à perda da existência
independente do segurado, nas hipóteses de cobertura para invalidez
funcional permanente por doença (Tema 1.068 do STJ).
3. O reexame de cláusulas contratuais e do laudo pericial atrai os
óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.
4. Estando o acórdão alinhado à precedente qualificado, incide a
inviabilizando o dissídio.
Súmula 83/STJ,
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA54069585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:30:57
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: bb8f5805-bdb9-46b4-b42b-44a147068f18

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54069585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:30:57
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: bb8f5805-bdb9-46b4-b42b-44a147068f18

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2776466 - SC (2024/0399614-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: DOMINGOS ANTUNES
ADVOGADOS
: IVANIR ALVES DIAS PARIZOTTO - SC023705
IVAN ALVES DIAS - SC019953
AGRAVADO
: SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A
ADVOGADO
: PAULO ANTONIO MULLER - RS013449
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO SECURITÁRIO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBERTURA
ADICIONAL DE INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR
DOENÇA. LAUDO PERICIAL SEM INDÍCIO DE PERDA DA
EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. RISCO CONTRATADO DELIMITADO.
INTERPRETAÇÃO
CONSUMERISTA
QUE
NÃO
AMPLIA
COBERTURA. DEVER DE INFORMAÇÃO NO SEGURO COLETIVO
ATRIBUÍDO AO ESTIPULANTE. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA.
ENTENDIMENTO SOBRE INFORMAÇÃO PRÉVIA
TEMA 1.068/STJ.
EM SEGURO COLETIVO.
ÓBICES DAS SÚMULAS 5
TEMA 1.112/STJ
e 7/STJ. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO.
AGRAVO
SÚMULA 83/STJ.
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Em seguro de vida em grupo, o dever de informação prévia recai
sobre o estipulante, não sobre a seguradora (Tema 1.112 do STJ).
2. Não é abusiva cláusula de contrato de seguro de vida coletivo que
condiciona o pagamento da indenização à perda da existência
independente do segurado, nas hipóteses de cobertura para invalidez
funcional permanente por doença (Tema 1.068 do STJ).
3. O reexame de cláusulas contratuais e do laudo pericial atrai os óbices
das Súmulas 5 e 7/STJ.
4. Estando o acórdão alinhado à precedente qualificado, incide a
inviabilizando o dissídio.
Súmula 83/STJ,
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA53782671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:51
Código de Controle do Documento: af938b05-42f3-4b0d-ac97-6d2f9f403275

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por DOMINGOS ANTUNES
(DOMINGOS) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no
III, alíneas
e
, da Constituição Federal contra acórdão
art. 105,
a
c
proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO SECURITÁRIO. SEGURO DE VIDA.
CONTRATO COLETIVO. INVALIDEZ PARCIAL POR DOENÇA.
ESPONDILOARTROSE LOMBAR. AUSÊNCIA DE COBERTURA.
DEVER DE INFORMAÇÃO. EQUIPARAÇÃO. INVALIDEZ PARA
EFEITOS
PREVIDENCIÁRIOS
OU
CAUSA
ACIDENTAL.
INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA. IMPOSSIBILIDADE. RISCO NÃO
CONTRATADO. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1. Cabe exclusivamente ao estipulante o dever de prestar informação
prévia ao proponente (segurado) a respeito das cláusulas limitativas e
restritivas dos contratos de seguro de vida em grupo (Tema Repetitivo n.
o 1.112/STJ).
2. Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de
invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de
seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização
securitária à perda da existência independente do segurado,
comprovada por declaração médica (Tema Repetitivo n.o 1.068/STJ).
3. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça,
havendo cláusula expressa afastando a cobertura de invalidez parcial
por doença laboral é inviável a equiparação desta à acidente (AgInt no
.
AREsp n. 2.436.898/SE)
4. Ainda que os contratos de seguro de vida se enquadrem como relação
de consumo, é atrativa a contenção da interpretação mais benéfica ao
consumidor pelo mutualismo e necessidade de equilíbrio econômico
desses contratos, pois são fundados em riscos predeterminados
relacionais ao prêmio (ou preço do seguro). Interpretação integrativa dos
artigos 220, 221 e 747 do CC/2002 e
do CDC/1990
art. 46
. (e-STJ, fl.
755)

Nas razões do agravo, DOMINGOS apontou
não incidência dos óbices
(1)
sumulares (Súmulas 5, 7 e 83/STJ);
violação dos arts. 6o, 46, 47, 51 e 54 do CDC,
(2)
com interpretação pro consumidor;
dissídio jurisprudencial com julgados do Tribunal
(3)
estadual do Paraná sobre invalidez para atividade habitual (e-STJ, fls. 839-858).
Houve apresentação de contraminuta por SUL AMÉRICA SEGUROS DE
PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. (SUL AMÉRICA) [e-STJ, fls. 862-886].
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53782671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:51
Código de Controle do Documento: af938b05-42f3-4b0d-ac97-6d2f9f403275

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento nas alíneas
e
a
c
do inciso III do
da Constituição Federal, DOMINGOS sustentou
violação dos
art. 105
(1)
arts. 6o, II, III, V, 46, 47, 51, IV, § 1o, II, e 54 do CDC, afirmando que as cláusulas devem
ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor e que as restrições
contratuais seriam abusivas, com destaque para a incapacidade total e permanente para
a atividade habitual atestada em perícia;
inexistência de incidência da
(2)
Súmula 7/STJ,
por se tratar de matéria de direito e de interpretação contratual sob a ótica consumerista;
e
existência de dissídio jurisprudencial, com paradigmas do Tribunal estadual do
(3)
Paraná que reconhecem o direito à indenização diante de invalidez permanente para a
atividade habitual e equiparação de doença ocupacional a acidente pessoal, requerendo
a reforma do acórdão para condenar a seguradora ao pagamento da indenização (e-STJ,
fls. 764-778).
Foram apresentadas contrarrazões ao apelo nobre (e-STJ, fls. 799-826).

(1) (2) Interpretação consumerista das cláusulas e afastamento dos óbices de
reexame (Súmulas 5/7)

A matéria atinente à cobertura de invalidez funcional permanente por doença
já se encontra pacificada por esta Corte Superior, sob o rito dos recursos repetitivos. No
julgamento do
(
Segunda Seção), firmou-se a tese
Tema 1.068/STJ REsp 1.845.943/SP,
de que:
Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura
adicional de invalidez funcional permanente total por doença
(IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo,
condicionando o pagamento da indenização à perda da
existência independente do segurado, comprovada por
declaração médica.
Documento eletrônico VDA53782671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:51
Código de Controle do Documento: af938b05-42f3-4b0d-ac97-6d2f9f403275

Ficou estabelecida distinção clara e objetiva entre invalidez laborativa (ILPD),
relacionada à incapacidade profissional, e invalidez funcional (IFPD), relacionada à perda
da autonomia para realizar atos da vida diária.
São riscos distintos e legitima a contratação de apenas um deles. Tal
compreensão coaduna-se com o
do Código Civil, segundo o qual o risco no
art. 757
contrato de seguro deve ser predeterminado, sendo vedada a ampliação interpretativa
para abarcar hipóteses não contratadas.
No caso, o Tribunal
, com base no laudo pericial, concluiu que não houve
a quo
perda da existência independente, requisito indispensável para o pagamento da
cobertura IFPD.
Consta do acórdão que:

O laudo pericial concluiu que a postulante não apresentou déficits que
caracterizariam a invalidez funcional permanente estando inclusive ainda
em tratamento. Desse modo, não faz jus à cobertura contratada, ausente
a perda da existência independente. (e-STJ, fl. 752/753)

Alterar essas conclusões demandaria reinterpretação das cláusulas do
contrato de seguro e reexame do conjunto fático-probatório, especialmente do laudo
pericial, o que esbarra nos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. Ambos os óbices incidem de
forma direta e intransponível.
Quanto à alegada violação do dever de informação, o acórdão recorrido
aplicou corretamente o entendimento firmado no
segundo o qual, no
Tema 1.112/STJ,
seguro coletivo, o dever de informação prévia incumbe exclusivamente ao estipulante, e
não à seguradora. O recorrente, portanto, não demonstrou violação do CDC apta a
modificar o julgado.
Assim, o acórdão está em plena harmonia com a jurisprudência consolidada
desta Corte, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ.

(3) Dissídio jurisprudencial

O cotejo analítico não observou as exigências dos arts. 1.029 do CPC e 255
do RISTJ, pois não houve transcrição adequada dos trechos essenciais do acórdão
paradigma, não se demonstrou similitude fática estrita, sendo o paradigma baseado em
contexto diverso, e o acórdão recorrido encontra-se alinhado ao
o que
Tema 1.068/STJ,
impede o reconhecimento de divergência, por força da Súmula 83/STJ.
A propósito:
Documento eletrônico VDA53782671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:51
Código de Controle do Documento: af938b05-42f3-4b0d-ac97-6d2f9f403275

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO E
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS.
PRECLUSÃO. QUESTÃO DECIDIDA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA.
DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO.
SÚMULA N. 7/STJ.
SÚMULA
N. 83/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

[...]
8. A parte recorrente não demonstrou dissídio jurisprudencial
válido,
nem
apresentou
precedentes
contemporâneos
ou
supervenientes que sustentassem sua tese, conforme exigido para
afastar o óbice da Súmula 83 do STJ.
IV. Dispositivo
9. Agravo em recurso especial não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
AREsp n. 2.952.972/RS,
Turma, julgado em
DJEN de

20/10/2025,
23/10/2025 – sem destaque no
original)

Portanto, não se pode conhecer do recurso especial pela alínea
do
c
permissivo constitucional.
Nessas condições,
do agravo para
do recurso
CONHEÇO
NÃO CONHECER
especial.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A., limitados
a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC, observando-se a gratuidade judiciária
art. 85,
concedida na origem a DOMINGOS.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o meu voto.

Documento eletrônico VDA53782671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:51
Código de Controle do Documento: af938b05-42f3-4b0d-ac97-6d2f9f403275

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.776.466 / SC
Número Registro: 2024/0399614-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00050844220138240079 50844220138240079
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DOMINGOS ANTUNES
ADVOGADOS : IVANIR ALVES DIAS PARIZOTTO - SC023705
IVAN ALVES DIAS - SC019953
AGRAVADO
: SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A
ADVOGADO
: PAULO ANTONIO MULLER - RS013449
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SEGURO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA54007456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:51:48
Código de Controle do Documento: 0486a07d-8cab-49af-9c29-2cd98200acab

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:51:48
Código de Controle do Documento: 0486a07d-8cab-49af-9c29-2cd98200acab